Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0705753-27.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONSTRUTORA ARTEC S.A. Agravado(s) NEUSA INÁCIA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora Artec S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ela por Neusa Inácia (processo n. 0703578-34.2019.8.07.0020), determinou o bloqueio, via BacenJud, do valor de R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), por reputar descumprida anterior decisão judicial, que obrigou a ora agravante a depositar mensalmente em Juízo o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 14883450), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que o ato judicial objurgado não teria observado o fato de que ela se encontraria em grave situação financeira. No ponto, afirma que estaria em processo de recuperação judicial, de modo que não poderia sofrer constrição em seus ativos sem que tal ato comprometesse frontalmente o seu processo de reabilitação econômica. Discorre sobre o período de stay period previsto na Lei n. 11.101/2000. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Anota que a decisão agravada não teria se atentado que a tutela provisória teria sido cumprida, ainda que com supostos períodos exíguos de atraso. Consigna que o Juízo de origem teria violado a competência do Juízo falimentar e de recuperações judiciais. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 14883452). Na decisão de ID 15040481, esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada. Contraminuta apresentada (ID 16222144). Parecer da 5a Procuradoria de Justiça do MPDFT no ID 16253994, pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O objeto do recurso ora em análise consiste na pretensão de reforma da decisão agravada, que determinou o bloqueio dos valores da conta da agravante. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0703578-34.2019.8.07.0020, verifica-se que o Juízo de origem, a par de ato judicial proferido pelo c. STJ, declarou sua incompetência para realização de medidas constritivas contra a ora agravante, considerando, para tanto, “que qualquer pagamento deve ser analisado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO, (Recuperação Judicial n.o 5462603.13.2019.8.09.0051) segundo consta do penúltimo parágrafo da decisão do C. STJ”. Confira-se a decisão proferida pelo Juízo de origem: A presente demanda versa sobre possíveis danos estruturais experimentados em imóvel da parte autora/reconvinda em razão de obras realizadas pela parte requerida. Em sede de tutela de urgência, restou determinado o pagamento de aluguéis em favor da parte autora durante o curso do processo. Apesar de tal determinação judicial, a parte requerida demonstrou desídia no cumprimento da obrigação incidental, prejudicando a garantia de moradia provisória da parte autora. Por isso, procedeu-se ao agravamento da tutela específica, para fins de garantir 01 ano de locação a parte autora, por meio de bloqueio Bacenjud em conta da requerida. Sobreveio, contudo, informações de julgamento de conflito de competência pelo c. STJ – ID 60307996, no qual aquele órgão de instância superior "declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE GOIÂNIA – GO para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos da suscitante CONSTRUTORA ARTEC S/A e constrição do seu patrimônio” - Juízo onde tramita processo de recuperação judicial da empresa. Nesse contexto, a despeito de se ter agravado a tutela específica, este Juiz não mais se mostra competente para efetuar o procedimento constritivo, de forma que a parte autora, querendo, deve encaminhar a decisão ao Juízo Universal da recuperação judicial para fins de buscar a constrição patrimonial, bem como de toda e qualquer questão atinente ao tema. No mais, não foi realizada qualquer outra constrição de valores. Nada obstante, fora feito um depósito voluntário pela CONSTRUTORA ARTEC S/A (ID 58980277) referente à parcela do aluguel do mês de março de 2020. Assim, para que o presente feito possa seguir seu curso, e considerando que qualquer pagamento deve ser analisado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO, (Recuperação Judicial n.o 5462603.13.2019.8.09.0051) segundo consta do penúltimo parágrafo da decisão do C. STJ, oficie-se via sistema, com urgência, ao Exmo Juízo informando-o quanto ao depósito constante dos autos (ID 58980277), ressaltando que se refere a pagamento voluntário da parcela do aluguel do mês de março de 2020 feito pela própria construtora e, que, portanto, não se refere a qualquer constrição BACENJUD. Informem-no, inclusive, que referido valor está à disposição do referido Juízo se assim proferir, e que, do contrário, somente aguarda sua análise para ser liberado para a autora, NEUSA INACIA. Anexe ao ofício a decisão de ID 34872745, e a petição de ID 58980277. No mais, aguarde-se o prazo de 30 dias para que o requerido promova-se o recolhimento integral do valor dos honorários periciais, ante a aceitação do expert, a contar da data de publicação da decisão de ID 59532027 - Pág. 3. Não sendo recolhidos os honorários periciais, remetam-se os autos conclusos para julgamento. Dê-se, por fim, vista a parte requerente sobre toda a documentação anexada após a última decisão proferida, bem como para ter ciência do teor dessa decisão, notadamente sobre questões incidentes sobre patrimônio da parte requerida. Destarte, sendo a anterior medida constritiva realizada pelo Juízo de origem o objeto do agravo de instrumento ora em análise, a superveniência de ato judicial pelo referido órgão julgador reconhecendo sua incompetência para tanto resulta na perda superveniente do objeto deste recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora